Tribunal: TJDFT
Processo: 0745144-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. ESCRITURA NÃO LAVRADA POR INTERVENÇÃO EM CARTÓRIO. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IPTU E COTAS CONDOMINIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇAS ATUAIS E DETERMINADAS. PERIGO DA DEMORA INVERSO. IRREVERSIBILIDADE PRÁTICA DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de rescisão contratual por ausência dos requisitos legais.
2. A recorrente sustenta que a ausência de escritura decorre de conduta dos agravados e que estaria sendo cobrada por débitos de IPTU e taxas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência (art. 300 do CPC) e o efeito suspensivo ativo (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC) exigem demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil/impossível reparação.
5. A não lavratura da escritura definitiva em razão de intervenção em cartório constitui fato de terceiro (art. 393 do CC), não imputável aos vendedores, inexistindo, em juízo de cognição sumária, indicativo de inadimplemento contratual dos agravados.
6. Ausente prova mínima de cobranças atuais e determinadas de IPTU ou cotas condominiais, não se evidencia o fumus boni iuris para obstar cobranças, impedir bloqueio do imóvel ou afastar inclusão em cadastros de inadimplentes.
7. Presentes o perigo da demora inverso e o risco de irreversibilidade prática dos efeitos, recomenda-se cautela na antecipação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente a probabilidade do direito, a tutela não se sustenta, ainda que alegado risco. 2. O deferimento de efeito suspensivo ativo pressupõe plausibilidade qualificada do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.”
Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 300, caput, e §§ 1o e 3o, 311, 373, I, 995, parágrafo único, e 1.019, I; e CC, art. 393.